Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 312 fixou a tese segundo a qual: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

2. Ausente a prova do defeito do negócio jurídico, o “cancelamento” requerido pelo consorciado, na realidade, há de ser reconhecido como desistência, hipótese que se amolda ao caso paradigma julgado pelo STJ, de modo que a restituição de valores almejada há de ser feita após o encerramento do plano do consórcio.

3. Em face da inexistência dos vícios alegados, deve ser afastada a pretensão de indenização por danos morais.

4. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

5. O caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC, para admitir o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo, inclusive porque a incidência do percentual previsto no § 2o do referido dispositivo, desde que devidamente ponderado, não culmina in casu em quantia exorbitante em face do trabalho desenvolvido pelo advogado e do ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.